Tribunal: TJPA
Processo: 0007661-84.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007661-84.2019.8.14.0006

APELANTE: ALISSON RODRIGO FIGUEIREDO DE MARIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RECORRENTE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSISTENTE NA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANDO HÁ PROVA DE QUE O AGENTE CONCORREU PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME DE FORMA EFETIVA E, POR ISSO, PRATICOU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO, DIRETAMENTE OU POR ADESÃO À CONDUTA DOS COAUTORES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por

ALISSON RODRIGO FIGUEIREDO DE MARIA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua,
que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa,

a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art.

157, § 1º e 2º, inciso II e §2º-A do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que o ora recorrente na companhia de um indivíduo não identificado e do adolescente C. R. M. D. S. (15 anos), no dia 25/07/2019 por volta das 13:00h, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo calibre 38, subtraiu um celular da marca/modelo Iphone XS MAX e uma carteira porta cédula da vítima Carlos Augusto Braga Ribeiro Filho, no bairro Cidade Nova VIII, à altura da Travessa WE 45, nesta comarca.

Após teriam tentado dirigir o carro da vítima, qual seja uma Picape S 10, porém não conseguiram, motivo pelo qual restringiram a liberdade da vítima e ordenaram que este dirigisse, sendo que no interior do automóvel ainda subtraíram uma aliança e um anel de ouro do ofendido, mas foram surpreendidos por policiais, que avistaram um veículo com as características do automóvel da vítima e passaram a persegui-lo, onde observaram que estavam sem saída e ainda fizeram a vítima refém por cerca de 03 (três) minutos antes de se entregarem.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pugna por sua absolvição quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por ausência de provas suficientes, bem como da minorante do art. 29, §1º, do CPB.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição do crime de roubo por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, especialmente a declaração de propriedade e auto de entrega dos bens subtraídos, pela certidão de nascimento do adolescente J.S.S , e principalmente pelos depoimentos em juízo de dois policiais militares (que realizaram a prisão do réu), bem como, pela confissão do réu.

A testemunha Gladson Raimundo da Costa Silva (PM) declarou em juízo que: “encontravam-se em ronda e foram informados que um veículo tinha sido tomado de assalto, tiveram informação das características do veículo, que seria um a picape preta, com uma carretinha atrás; que o CIOP informou que dentro do veículo estaria a vítima refém e mais alguns assaltantes que não sabiam dizer quanto eram, que tombaram como veículo e passaram a perseguição; que de imediato não quiseram para o veículo, mas ele era muito pesado por causa da carretinha; que conseguiram neutralizar o veículo e tiveram que fazer a parada e existiam duas pessoas dentro do veículo, mais o motorista, que era vítima; que eles fizeram refém no momento da parada, apontando a arma para cabeça do motorista; que o acusado estava com a arma de fogo; que era um revólver calibre 32; que era um revólver verdadeiro que estava em poder do acusado; que durou em torno de 2 a 3 minutos para se entregarem; que foram duas viaturas para eles pararem; que a vítima relatou que estava chegando em sua casa e ai foi tomado de assalto por mais pessoas, que tinham mais uma ou duas pessoas no crime; que na fuga os outros desceram do veículo e ficaram só o réu e o adolescente; que o acusado estava com o menor de idade; que recuperou o veículo e acredita que não recuperou o celular e demais objetos, pois os que saíram do veículo antes da prisão, saíram com os objetos; que foi o relator que desceu do veículo primeiramente e fez a negociação.”.

A testemunha PM Robson bruno Pantoja Laranjeira, narrou que: “tinha ocorrido um assalto; que tinham tomado um cidadão de refém com seu veículo; que se deslocaram até a independência e avistaram o veículo do outro lado; que fizeram o retorno e acompanharam até fazerem a intervenção; que era uma camionete S10; que estava com uma carretinha atrás; que estava na mesma guarnição do Gladson; que o acusado demorou um pouco a se entregar; mas não demoraram muito; que era o próprio dono do carro que estava dirigindo; que o maior estava com arma de fogo e o menor com simulacro; no momento só estavam os dois; que a vítima conversou com o Cabo Gladson diretamente; que os pertences foram levados por um terceiro que estava no crime e na hora só estavam os dois.”.

O réu confessou a prática do roubo, praticado com um terceiro que fugiu, mais o menor Caio, porém disse que não sabia a idade do Caio. Confessou também que estavam com um simulacro e um revólver 38, explicando que ele estava portando o simulacro, e quem estava portando o revólver era o que fugiu. Finalizou informando que quando foram pegos pela polícia, apenas colocaram as armas na cabeça da vítima para se protegerem e evitarem que a polícia fizesse algo com eles.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiram na prática do crime de roubo.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Alega a Defesa do recorrente que houve erro de tipo, previsto no art, 20 do Código Penal, pois o apelante desconhecia a condição de menoridade do adolescente C.R.M.S., motivo pelo qual pleiteia a absolvição dele.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores, não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal, basta a demonstração, por meio legal, da menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Neste sentido, o enunciado da Súmula n° 500 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Corroborando esse entendimento:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COAUTOR. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA.ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 2. A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores. Incumbe à Defesa a prova do erro de tipo. 3. O delito tipificado no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido. No caso, o acervo probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da menoridade do adolescente. (...) (STJ - AREsp 1784155 DF, Min.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data

de Publicação: 03/08/2021)

Desta forma, não há como se acolher a tese aventada pela Defesa.

DA DOSIMETRIA

Pugna a Defesa do apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente à participação de menor importância da apelante, na empreitada delituosa descrita nos autos, nos termos do art. 29, §1°, do CP.

Não assiste razão ao Apelante.

Em minuciosa análise dos autos, percebe-se que o apelante e os demais Indivíduos denunciados concorreram, efetivamente, para a prática dos crimes,

conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Logo, o apelante não constitui partícipe do crime, mas sim coautor, tendo em vista que possuía domínio do fato e agiu em unidade de desígnios com o menor e os demais coautores do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO (1º FATO) E RECEPTAÇÂO DOLOSA (2° FATO), EM CONCURSO MATERIAL 1. Roubo majorado (1° fato). A materialidade do fato-subtração denunciado e a autoria concursada dos réus estão estampadas na prova carreada aos autos, diante do firme aponte incriminatório feito pelas vítimas e testemunha presencial, desde a fase policial, mormente porque o reconhecimento sempre foi efetuado de forma pessoal. Ademais, a prova orai produzida em Juízo é cristalina, evidenciando a conduta de cada um dos réus, presos em flagrante na posse dos telefones celulares subtraídos ó da réplica de pistola utilizada pare amedrontar as vítimas. Condenação mantida. O concurso de agentes está comprovado no acervo produzido, diante dos relatos coesos das vítimas e da testemunha presencial, que evidenciam a atuação dos réus na abordagem dos ofendidos, em nítida divisão de tarefas para a consecução do fato-subtração. Não há falar em participação de menor importância do réu JESSY, porque ele contribuiu decisivamente, com a sua ação, para o sucesso da empreitada delituosa, permanecendo na condução do automóvel e auxiliando o outro agente na fuga, em típico concurso de agentes. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 8.606 S 30.01.2010 P 52 (Apelação Crime Nº 70078963351, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 30/01/2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023